Tribunal: TJSP
Processo: 1020161-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Autora que visa à anulação de débitos oriundos de autos de infração lavrados em decorrência de recolhimento a menor do tributo – Cabimento parcial - Alegações recursais que não são capazes de ilidir as conclusões administrativas e as do Juízo de primeiro grau – Ausência de suporte técnico apto a conferir legitimidade aos fundamentos da autora e a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Autora que visa à anulação de débitos oriundos de autos de infração lavrados em decorrência de recolhimento a menor do tributo – Cabimento parcial - Alegações recursais que não são capazes de ilidir as conclusões administrativas e as do Juízo de primeiro grau – Ausência de suporte técnico apto a conferir legitimidade aos fundamentos da autora e a desvalidar os pareceres do Fisco - Multa imposta pela não emissão de documentos fiscais (menos grave), contudo, que deve ser absorvida pela multa aplicada em virtude do recolhimento a menor do ISSQN (mais grave), sob pena de consagração de bis in idem e à luz do princípio da consunção ou absorção – Reforma parcial da r. sentença e decretação de procedência em parte da ação que se impõem, para o único fim de anular-se o débito referente à multa isolada - Recurso parcialmente provido.